Tribunal: STF
Processo: RHC 265724
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental na Petição no Habeas Corpus — HC 896.346/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Tribunal local considerou legítima a entrada dos policiais na residência, com base na autorização do padrasto do agravante e na situação de flagrante delito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Conforme consignado na sentença, o vídeo juntado pela defesa demonstra que o ingresso dos policiais na residência se deu em um contexto de fuga do agravante, o que justifica o ingresso no domicílio.



    3. No mais, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024).



    4. Agravo regimental improvido (doc. 79).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 92).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] o conhecimento e o provimento do presente recurso, no sentido de:



    a) Reconhecer a nulidade das provas obtidas em desfavor do paciente, por violação ao art. 144, §5º, da Constituição Federal, diante da usurpação da função investigativa da Polícia Civil pela Polícia Militar, que instaurou e executou diligência de natureza inquisitorial sem mandado judicial, a partir de mera denúncia anônima, em afronta à separação constitucional das funções de polícia;



    b) Subsidiariamente, reconhecer a nulidade das provas obtidas por violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, e ao art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o ingresso domiciliar ocorreu sem prévia autorização judicial, sem consentimento válido e anterior de qualquer morador, e sem fundadas razões objetivas para configuração de flagrante, conforme demonstrado pela cronologia e conteúdo do vídeo juntado aos autos;



    c) Consequentemente, declarar a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que se fundamentaram nas provas ilícitas acima referidas, com a anulação da condenação e de seus efeitos, assegurando-se o restabelecimento do status libertatis do paciente;



    d) Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade das provas, requer o reconhecimento da nulidade dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — tanto o de apelação quanto o dos embargos de declaração —, bem como do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que os manteve, por ofensa aos arts. 315, §2º, IV, e 619 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se a prolação de novo julgamento devidamente fundamentado, com enfrentamento expresso, individualizado e completo de todas as teses defensivas;



    e) Na hipótese de manutenção da condenação, requer seja o paciente absolvido do crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de dolo específico e da inversão indevida do ônus da prova, evidenciada pela desconsideração do depoimento da testemunha Eliandro e pela ausência de qualquer elemento que comprove a ciência da origem ilícita do bem;



    f) Subsidiariamente, não sendo reconhecida a absolvição, requer a fixação do regime inicial semiaberto para o crime de receptação, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, diante da inexistência de fundamentação concreta para o regime fechado e da impossibilidade de utilização automática da reincidência e do art. 111 da LEP como fundamentos suficientes para a imposição de regime mais severo; e



    g) Por fim, requer sejam reconhecidos, em caráter sucessivo, todos os efeitos legais e processuais decorrentes das nulidades ou das revisões ora pleiteadas, com as anotações cabíveis no prontuário judicial do paciente, a expedição de alvará de soltura ou, se o caso, a adequação imediata do regime de cumprimento da pena conforme a decisão a ser proferida por este Egrégio Tribunal (doc. 98, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque a presente pretensão recursal constitui mera reiteração do HC 233.960/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente. Naquela impetração, a ordem foi denegada, em decisão posteriormente mantida pela Primeira Turma desta Corte, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007).



    II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.



    III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva.



    IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    V – Agravo regimental improvido.



    Essa decisão transitou em julgado em 12/12/2023. 



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator